Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE ESSE VALOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 corrigidos desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O magistrado também condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, correspondendo a R$ 270,00. A apelante, considerando o valor dos honorários advocatícios irrisório, requer sua majoração para R$ 2.000,00.
### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
2. Há uma questão em discussão: definir se os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da condenação devem ser majorados, tendo em vista sua alegada insuficiência.
### **III. RAZÕES DE DECIDIR**
3. O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que resultou em R$ 270,00, é considerado ínfimo, sendo necessário seu reajuste por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
4. Em casos onde os honorários arbitrados resultam em quantia irrisória, é viável sua fixação em valor certo, observando as peculiaridades do caso, como a complexidade da matéria e o trabalho do advogado, com base no art. 85, §§2o e 8o do CPC.
5. O montante de R$ 1.000,00 foi considerado adequado para remunerar de forma justa e proporcional o trabalho do advogado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
### **IV. DISPOSITIVO E TESE**
6. Recurso provido.
*Tese de julgamento*:
1. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório podem ser majorados por apreciação equitativa, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 147346/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998; Ap 170495/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/03/2017, DJE 14/03/2017; TJMT, Ap 1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019, DJE 05/04/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIRLAIDE MARIA DA SILVA - CPF: 063.714.684-05 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES.
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT.

VALOR DA CAUSA ÍNFIMO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
1
0% SOBRE
ESSE VALOR
. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE
. RECURSO
PR
OVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança
de despesas médicas e suplementares do seguro DPVAT
, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.
700
,
00
corrigidos desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O magistrado também condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
1
0% sobre o valor da c
ausa
, correspondendo a R$
270,00
.
A
apelante, considerando o valor dos honorários advocatícios irrisório, requer sua majoração para R$
2.000
,00.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há uma questão em discussão: definir se os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da condenação devem ser majorados, tendo em vista sua alegada insuficiência.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O valor dos hono
rários advocatícios fixados em 1
0% sobre o
valor
da c
ausa
, que resultou em R$
270,00
, é considerado ínfimo, sendo necessário seu reajuste por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

4. Em casos
onde
os honorários arbitrados resultam em quantia irrisória, é viável sua fixação em valor certo, observando as peculiaridades do caso, como a complexidade da matéria e o trabalho do advogado, com base no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

5. O montante de R$ 1.000,00 foi considerado adequado para remunerar de forma justa e proporcional o trabalho do advogado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório podem ser majorados por apreciação equitativa, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
REsp
147346/PR, Rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, Quarta Turma, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998;
Ap
170495/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/03/2017, DJE 14/03/2017; TJMT,
Ap
1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019, DJE 05/04/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
1002797-25.2020.8.11.0041
.

Apelante (s):
GIRLAIDE MARIA DA SILVA
.

Apelado (s):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
GIRLAIDE MARIA DA SILVA
,
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
8
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
que, nos Autos da Ação de Cobrança
De Despesas Médicas e Suplementares
do Seguro Obrigatório – DPVAT,
de n.
1002797-25.2020
,
ajuizada em face d
e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou

procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$
2.
700,00
(
dois mil
e setecentos reais)
a t
ítulo de
reembolso das despesas médicas
, corrigido
monetariamente
desde
a
data do
sinistro
e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda
, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
.

A
apelante
alega que
os honorários advocatícios arbitrados em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da c
ausa
são irrisórios, assim, pugna para que sejam
majorados

par
a
R$
2.0
00,00 (
dois mil
reais
).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.
269524771
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
.

Eminentes pares:

Na hipótese,
a
requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT), em razão de
valores despendidos para recuperação de lesões
decorrentes de acidente de trânsito
, dando a causa o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou

procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião,
a

apelante alega que a condenação em ve
rba honorária no percentual de
1
0
% (
dez
por cento) sobre o
valor da
causa
é irrisória, assim, i
nsiste
para que seja elevada para
um patamar condizente
com
os trabalhos realizados por seu
advogad
o
.

Pois bem, como
o valor dado à causa pela requerente ora apelante foi no montante
de R$
2.
700,00
(
dois mil
e setecentos reais
)
, os honorários advocatícios inicialmente fixados em
1
0
%
desse valor,
o que correspondem a R$
270,00
(
duzentos e setenta reais
),
se mostram irrisórios, e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO
- VIABILIDADE
- ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.
4./
CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR.
4./
CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO
BENEFICIO
PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM
ELEVA-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente e adequada aos fins desejados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO
ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (
Ap
170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025